Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. FRAUDE SOCIETÁRIA. FALSIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA.

1. Afigura-se tempestivo o agravo instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da decisão denegatória do primeiro pedido de tutela de urgência, se o segundo pleito se deu com base em fundamento alegadamente novo, no caso, a dificuldade de os herdeiros darem prosseguimento ao processo de inventário.

2. Depende da necessária instrução probatória perante o Juízo de primeiro grau a constatação de falsidade de assinatura ensejadora de fraude societária envolvendo o nome de pessoa falecida, cujas responsabilidades financeira e fiscal são inerentes à composição empresarial demonstrada por contrato social. No caso, correto o indeferimento da tutela de urgência, ante a ausência de elemento probatório que demonstre a probabilidade do direito invocado (CPC/2015 300).

3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.